Tribunal: STF
Processo: RE 1329860
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em nova apreciação da questão jurídica, tenho por relevantes os argumentos trazidos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no agravo interno (eDoc. 185).



    Reconsidero a decisão proferida em 1º/8/2022, na qual não conheci do recurso extraordinário (eDoc. 183), visto que os contornos fáticos do debate estão delineados pelo acórdão regional, não havendo necessidade de reexame do conjunto probatório. Ao Supremo é requerida nova interpretação do contexto e não novo enquadramento da condição da produtora rural. 



    Além disso, as teses jurídicas envolvendo as contribuições previdenciárias no setor primário da economia são reputadas constitucionais, tanto que enfrentadas, no mérito, em diferentes julgados desta Suprema Corte.



    Assim sendo, prejudicado o agravo interno, restabeleço a análise do apelo extremo.



    A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão sintetizado desta maneira, naquilo que pertinente:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRODUTOR RURAL SEM EMPREGADOS. INEXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 566.621, em 04/08/2011, com repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4º da LC nº 118/2005, por violação ao princípio da segurança jurídica, e considerou válida a aplicação do novo termo inicial da prescrição - o pagamento antecipado - somente às ações ajuizadas após a vigência da LC nº 118/2005, ou seja, a partir de 09/06/2005.



    (...)



    3. A decisão proferida no RE n.° 363.852 declarou a inconstitucionalidade da contribuição social sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, quanto aos produtores rurais que não se amoldem à categoria dos segurados especiais. 4. A inconstitucionalidade do art. 25 da Lei nº 8.212/1991 implica afastar os seus efeitos em todas as situações que não se amoldem à hipótese constitucionalmente prevista no § 8º do art. 195 da CF (segurados especiais). A contribuição sobre a comercialização da produção rural resta sem fundamento de validade quanto ao produtor rural pessoa física.



    (...)



    5. Quanto ao produtor rural sem empregados, é de se reconhecer que a Lei nº 8.212/1991 não contém nenhum dispositivo que legitime a exigência, cuidando-se de ausência de previsão expressa na legislação.



    6. A parte autora comprovou que não se enquadra na categoria de segurado especial, nos termos do art. 12, inciso VII, da Lei nº 8.212/1991, e que exerce a atividade rural, recolhendo a exação, embora não se amolde à categoria de empregador rural.



    (grifei)



    Posteriormente, em sede de juízo de retratação negativo, o Tribunal a quo reiterou a condição da recorrida como produtora rural pessoa física, sem empregados, e não inserida na categoria de segurada especial.



    No extraordinário, a recorrente alega violação aos arts. 150, I, e 195, caput e inciso I, “b”, da Constituição Federal.



    Sustenta que as tributações do produtor rural com e sem empregados são equivalentes, pois incidem sobre a mesma base de cálculo e com a mesma alíquota. 



    Aduz ausência de bitributação na espécie, vez que a contribuição sobre a folha de salários do empregador pessoa física não é recolhida (texto expresso do art. 25 da Lei n. 8.212/91). 



    Assevera a constitucionalidade do art. 1º da Lei n. 10.256/2001, que alterou a redação do art. 25, caput, da Lei n. 8.212/91).



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Verifico que o Colegiado de origem consignou não haver amparo legal que justifique a exigência da contribuição social sobre a comercialização da produção rural de pessoas físicas sem empregados e “não enquadradas como seguradas especiais”. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Discute-se acerca da exigibilidade do recolhimento de contribuição prevista no artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.212/1991, com a redação dada pelas Leis nº 8.540/1992 e 9.528/1997, suportada por produtor rural pessoa física, em decorrência da comercialização de seus produtos. Confira-se o dispositivo legal: 



    …..................................................................................................



    O STF, ao julgar o RE 363.852, reconheceu a ilegitimidade da exigência da contribuição, usualmente chamada de 'FUNRURAL', sobre a receita bruta oriunda da comercialização da produção rural do empregador pessoa física. O conteúdo do julgado restou noticiado no Informativo nº 573 do Supremo Tribunal Federal do seguinte modo: 



    .......................................................................................................



    Pois bem, não há dúvidas de que a decisão proferida no RE n.° 363.852 declarou a inconstitucionalidade da contribuição social sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, quanto aos produtores rurais que não se amoldem à categoria dos segurados especiais, visto que o aludido recurso extraordinário foi interposto por pessoa jurídica adquirente de produtos cujos fornecedores eram pessoas físicas empregadoras. A decisão do STF, notadamente, afasta situação que não se adequava ao ordenamento constitucional. Isso porque o empregador rural pessoa física estaria obrigado a contribuir sobre o faturamento ou receita, nos termos do artigo 195, I, da Constituição, e, ainda, a contribuir sobre o resultado da comercialização da produção, disposto no § 8º do artigo 195 da Carta Magna. (...)



    .......................................................................................................



    Instaurou-se a controvérsia, no caso presente, quanto aos contribuintes atingidos pela norma declarada inconstitucional. Ao contrário do que concluiu a sentença, não são apenas aqueles mencionados no art. 25 da Lei nº 8.212/1991, visto que a inconstitucionalidade do dispositivo legal implica afastar os seus efeitos em todas as situações que não se amoldem à hipótese constitucionalmente prevista no § 8º do art. 195 (segurados especiais). Em outras palavras, a cobrança da contribuição sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural é permitida somente em relação ao segurado especial, restando sem fundamento de validade quanto ao produtor rural pessoa física, seja empregador ou não. Quanto ao produtor rural sem empregados, na verdade, é de se reconhecer que a Lei nº 8.212/1991 não contém nenhum dispositivo que legitime a exigência, cuidando-se de ausência de previsão expressa na legislação. 



    .......................................................................................................



    No caso vertente, a autora comprovou que não se enquadra na categoria de segurada especial, nos termos do art. 12, inciso VII, da Lei nº 8.212/1991, e do art. 9º, § 5º, do Decreto nº 3.048/1999. Recebe proventos de aposentadoria como professora estadual e possui imóvel rural cuja área é muito superior a quatro módulos fiscais, exercendo a atividade por meio de contrato de parceria agropecuária. Está sujeita ao recolhimento da exação, embora não se amolde à categoria de empregadora rural. 



    .......................................................................................................



    Não obstante a Lei nº 10.256/2001 torne mais evidente a substituição da contribuição sobre a folha de salários e, com isso, tente afastar a superposição de contribuições, a exigência continua inválida, mesmo após a Emenda Constitucional nº 20/1998, que alterou o art. 195 da CF e passou a alcançar a receita, outra fonte de custeio além do faturamento.



    …...................................................................................................



    Em suma, a contribuição social sobre o resultado da comercialização da produção rural é ilegítima relativamente ao produtor rural pessoa física, mesmo que não possua empregados, restando hígida quanto ao segurado especial. 



    .......................................................................................................



    (...) Considerando que a parte autora não possui empregados, não incidem os dispositivos da Lei nº 8.212 que tratam da contribuição sobre a folha de salários. 



    .......................................................................................................



    Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao apelo, para declarar a inexigibilidade da contribuição sobre a comercialização da produção rural e condenar a União a restituir os valores recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos. 



    (grifei)



    Essa compreensão diverge do entendimento do Supremo quanto à matéria, que, reiteradamente, tem assentado a constitucionalidade da contribuição previdenciária devida pelos produtores rurais pessoas físicas (autônomos) sem empregados, na esteira do art. 195, § 8º, da Constituição.



    O produtor rural sem empregados (e não enquadrado como segurado especial) está obrigado a recolher o tributo, nos termos do art. 12, V, “a”, da Lei n. 8.212/1991, não havendo, na espécie, duplicidade de recolhimento com a contribuição sobre a folha de salários.



    Aquele dispositivo está assim enunciado na Lei n. 8.212/1991:



    Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:



    (...)



    V - como contribuinte individual:



    a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 10 e 11 deste artigo; (...)



    A propósito, o art. 25 do diploma faz menção ao art. 12, V, “a”:



    Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de: (...)



    Essa conclusão é respaldada na jurisprudência:



    CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL – LEI nº 8.540/92 – INCONSTITUCIONALIDADE – ALCANCE. A inconstitucionalidade da Contribuição Social sobre a receita bruta da comercialização da produção rural não alcança os produtores rurais autônomos sem empregados, mencionados no § 8º do artigo 195 da Carta.



    (RE 701.254 AgR, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio, DJe de 10/4/2014, grifei)



    No mesmo sentido, diversos pronunciamentos monocráticos: RE 790.716, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/2014; ARE 835.697, ministro Roberto Barroso, DJe de 3/10/2014; RE 1.227.069, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/4/2020; RE 824.581, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/4/2021; RE 1.098.550, ministro Marco Aurélio, DJe de 30/6/2021; RE 1.337.215, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/8/2021; e RE 1.045.060, ministro Dias Toffoli, DJe de 2/9/2021.



    Acrescento, por fim, que, na Sessão Virtual de 10 a 17 de março de 2023, a Segunda Turma fixou igual posicionamento, por meio do RE 1.410.838 AgR, redator para acórdão o ministro Gilmar Mendes.



    3. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para restabelecer a sentença e assentar a incidência da contribuição previdenciária sobre percentual da comercialização da produtora rural pessoa física sem empregados (na condição de contribuinte individual), na linha do art. 12, V, “a”, da Lei n. 8.212/1991, invertidos os ônus sucumbenciais. 



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator